Tribunal: TJDFT
Processo: 0737182-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DÉBITOS RELATIVOS A CHEQUE ESPECIAL. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, cujo objeto era a pronta restituição dos valores retidos pela instituição financeira agravada para amortização de dívida referente a cheque especial.
2. Entende-se que a amortização de dívidas mediante descontos em conta, quando lastreada em cláusula autorizativa (comum em contratos de abertura de conta corrente), não viola os limites da liberdade contratual, não representa violação à boa-fé, tampouco constitui onerosidade excessiva ao consumidor. Precedentes do STJ.
3. Constatada a existência de débito relacionado a cheque especial, e sendo incontroversa a autorização contratual para a amortização de dívidas contraídas pelo correntista através de descontos em sua conta, não há plausibilidade jurídica suficiente ao acolhimento da pretensão de imediata restituição.
4. Recurso conhecido e desprovido.